Tribunal: TJDFT
Processo: 0754151-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESÍDIA. NÃO VERIFICAÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. PARALISAÇÃO. ATIVIDADES JUDICIÁRIAS.
1 – Paralisação do feito. Atividades judiciárias. A demora em decidir questões formuladas pelo exequente decorreu de razões inerentes ao mecanismo judicial, de modo que não pode ser imputado ao exequente o ônus de suportar os prejuízos advindos da prescrição intercorrente, em consonância com o disposto na súmula 106 do STJ. A petição do agravante antes da paralisação, comprova que houve tramitação do feito, o que descaracteriza a desídia alegada.
2 – Agravo conhecido e desprovido.
ic